Tribunal: TJPA
Processo: 0808045-40.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808045-40.2022.8.14.0028

APELANTE: GIOVANI SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69, CP), com agravante da alínea “f” do inciso II do art. 61, e com fundamento no art. 7º, I, da Lei Maria da Penha, em razão de supostas agressões físicas praticadas contra ex-companheira e ex-cunhada, no contexto de violência doméstica.

2.

A defesa alegou ausência de dolo e insuficiência probatória, pugnando pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente e segura de que o réu agiu com dolo ao causar lesões corporais nas vítimas, considerando o contexto de confusão generalizada e agressões recíprocas entre os envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos colhidos em juízo confirmam confronto físico iniciado pela vítima, com agressões recíprocas entre os participantes, sem comprovação de que o réu tenha iniciado ou exacerbado a violência.
5. Laudos periciais atestam lesões tanto nas supostas vítimas quanto no acusado, sendo que as lesões sofridas por este foram mais significativas, corroborando a tese de reciprocidade.

6. A ausência de prova firme quanto ao dolo específico do réu, diante da confusão e da provocação mútua, impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: 1. A existência de agressões recíprocas em contexto de confusão generalizada e a ausência de prova firme quanto ao dolo específico do agente impõem a absolvição penal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 301.618/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GIOVANI SILVA DOS SANTOS (ID nº 27209343) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP), agravado pela alínea “f” do inciso II do art. 61 do mesmo diploma legal, em concurso com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha.

A denúncia foi recebida em 05.09.2022.

A sentença condenatória foi proferida em 13.02.2025.

Em suas razões recursais (ID 27209343), o recorrente sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando fragilidade dos depoimentos colhidos. Argumenta que não há nos autos elementos robustos a sustentar a condenação, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, defendendo que a valoração negativa errônea da culpabilidade, pugnando, ao final, pela aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Em contrarrazões (ID 27209354), o Ministério Público do requer o não provimento do recurso. Sustenta que a condenação do apelante se encontra amplamente amparada em provas testemunhais consistentes, bem como nos laudos periciais que confirmam as lesões.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 27812972) manifesta-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu total desprovimento. Reforça os argumentos de suficiência probatória, ressaltando a idoneidade do depoimento da vítima como meio de prova, e defende a regularidade da dosimetria com base na discricionariedade do julgador, sustentando a jurisprudência que admite a elevação da pena com fundamento em uma única circunstância judicial negativada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Segundo a denúncia, em 04.06.2022, o apelante, ao buscar as filhas, discutiu com sua ex-companheira R. N. S. (1), a quem agrediu fisicamente, bem como sua ex-cunhada R. N. S. (2), atingindo ainda de forma acidental a filha menor A. S. N. S. No mesmo contexto, ofendeu e ameaçou de morte a genitora da ex-companheira, R. da C. N., sendo relatado que portava uma faca. As agressões causaram lesões confirmadas por laudos periciais.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a instrução criminal produziu um conjunto probatório que revela um embate corporal iniciado pela vítima R. N. S. (1), ex-companheira do apelante, o qual evoluiu para um confronto generalizado entre ela, sua irmã R. N. S. (2) e o próprio apelante, resultando em agressões recíprocas, confirmadas em juízo por todos os envolvidos, das quais decorreram lesões corporais nos três participantes.

A vítima R. N. S. (1), ex-companheira do apelante, declarou em juízo que partiu para cima dele, dando início às agressões físicas, em razão de suposta ofensa dirigida à sua genitora, R. da C. N. Apenas após esse embate inicial o apelante teria reagido, desferindo um soco em sua boca e provocando lesão no nariz de sua irmã, R. N. S. (2).

Todavia, os depoimentos prestados em juízo pela vítima R. N. S. (2) e pela testemunha R. da C. N., irmã e mãe de R. N. S. (1), respectivamente, não permitem concluir que o apelante tenha agido com dolo de causar lesões corporais.

A testemunha R. da C. N. afirmou em juízo que o relacionamento do apelante com sua filha R. N. S. (1) sempre foi conturbado, permeado por ofensas verbais recíprocas. Relatou que, no dia dos fatos, houve embate físico entre suas duas filhas e o apelante, ocasião em que sua filha R. N. S. (2) apresentou sangramento nasal. Esclareceu, entretanto, que jamais foi ofendida pelo apelante, que nunca a desrespeitou, sendo inclusive bem-vindo em sua residência.

Por sua vez, a vítima R. N. S. (2) declarou que o embate corporal ocorreu, em maior parte, entre ela e o apelante, embora sua irmã também tenha participado. Relatou que, em decorrência das agressões recíprocas, lesionou o nariz, mas não se interessou em realizar exame pericial, por entender que a lesão decorreu da confusão generalizada. Ressaltou que foi sua irmã, ex-companheira do apelante, quem iniciou as agressões, empurrando-o, e que ambos mantinham um relacionamento conturbado, caracterizado por comportamentos agressivos. Acrescentou, ainda, que sua irmã não sofreu lesões em razão do episódio.

A versão do apelante, prestada em juízo, coaduna-se com os demais depoimentos, ao afirmar que apenas reagiu às agressões sofridas, das quais resultaram ferimentos em seu nariz e olho. Negou, ademais, ter ofendido a genitora das vítimas.

A narrativa defensiva é corroborada pelo laudo pericial nº 2022.03.000892-TRA, que atesta que o próprio apelante sofreu lesões por ação cortante e contundente, consistentes em hematoma na conjuntiva direita (na parte inferior e principalmente à direita da íris), hematoma na face, próximo ao couro cabeludo à esquerda, medindo cerca de 3 cm de diâmetro, escoriação no local de 0,5 cm e hematoma em narina.

As lesões apresentadas pelo apelante, inclusive, mostram-se mais significativas do que aquelas atribuídas às vítimas. Embora a ex-companheira tenha afirmado que ele teria quebrado o nariz de sua irmã, o laudo nº 2022.03.000885-TRA (ID 27209286 – pág. 30) atestou apenas edema no dorso nasal. Do mesmo modo, o laudo nº 2022.03.000884-TRA (ID 27209286 – pág. 15) indicou a existência de úlceras orais na ex-companheira do apelante. Os depoimentos colhidos, contudo, não permitem concluir que o apelante tenha desferido intencionalmente o golpe, já que todos os testemunhos apontam para uma confusão generalizada, com agressões mútuas, sem confirmação segura de conduta dolosa exclusiva ou mais gravosa do apelante.

Desse modo, os elementos probatórios evidenciam que o episódio ocorreu em contexto de violência recíproca, não sendo possível identificar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a predominância de dolo ou a prática de força desproporcional pelo apelante. Ressalte-se que tanto a ex-companheira quanto a irmã dela negaram que o apelante tenha iniciado as agressões.

A prova produzida não autoriza afirmar, de forma segura, que o apelante tenha agido com dolo e de modo desmedido, sobretudo diante da reciprocidade das agressões e da provocação mútua. Nesse cenário, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente porque a própria vítima reconheceu ter iniciado o confronto físico, não havendo demonstração de excesso ou preponderância na conduta do apelante.

Assim, embora comprovadas as lesões, a violência mútua em ambiente doméstico, sem prevalência inequívoca de dolo por parte de apenas um dos envolvidos, deve ser juridicamente valorada de modo distinto daquele adotado pela sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
ABSOLVER o apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, impondo-se, portanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025